Tribunal: TJSP
Processo: 1139342-44.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO PELO COMPRADOR. Sentença de procedência parcial. Insurgência pelo autor. Descabimento. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. Fluência do prazo a partir do primeiro dia útil subsequente ao da liberação da juntada dos AR ́s nos autos digitais, a teor do artigo 224 do CPC. Protocolo da defesa que se deu tempestivamente, pela consideração do

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO PELO COMPRADOR. Sentença de procedência parcial. Insurgência pelo autor. Descabimento. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. Fluência do prazo a partir do primeiro dia útil subsequente ao da liberação da juntada dos AR ́s nos autos digitais, a teor do artigo 224 do CPC. Protocolo da defesa que se deu tempestivamente, pela consideração do feriado municipal que postergou o início de seu cômputo. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. JUROS DE MORA. Aplicação de tese assentada em Recurso Repetitivo (tema 1002). Rescisão pelo comprador, com pretensão de restituição de valores em diversidade com o quanto estabelecido contratualmente. Ausência de mora do vendedor antes da sentença, definida pelo STj como constitutiva da obrigação de restituição de valores. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.